Tribunal: STF
Processo: ARE 1448357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR – Pretensão de recondução no cargo anteriormente ocupado - Ato impugnado que apenas deu cumprimento à decisão judicial - Não há que se falar em necessidade de instauração de processo administrativo para tal providência, já que se trata de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, de modo que a alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de contraditório não prospera - Inaplicabilidade da "teoria do fato consumado" aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de decisão judicial precária – Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Precedentes - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais arbitrados - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, I, LV, 6º, 6º, 196 e 201, I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, caput, I e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, 6º, 196 e 201, I e III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como se depreende da inicial, o autor ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo através de concurso público de provas e títulos regido pelo edital n° DP-1/311/2007, tendo sido aprovado nas etapas da prova escrita, no exame médico e no exame de condicionamento físico, sendo que na etapa de Aptidão Psicológica, foi qualificado como inapto para dar prosseguimento aos demais testes e exames para o efetivo exercício das atribuições de Soldado PM 2ª Classe Militar Estadual e, portanto, excluído do concurso público.



    Diante de tal fato, ingressou com ação ordinária c.c. pedido de tutela antecipada, contra o ato de sua reprovação, processo n.º 0013338-14.2008.8.26.0664, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Votuporanga/SP, obtendo a tutela antecipada para ser reintegrado ao certame e que, após, a sua reintegração ao certame, o autor obteve êxito nas demais etapas.



    Da inicial se colhe, ainda, que ato contínuo, preenchidos todos os requisitos necessários, tomou posse no cargo em 30.10.2008, realizando curso de Formação de Soldados, o qual concluiuc om êxito, passando, assim, a exercer a atividade policial militar.



    Ocorre que o D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Votuporanga na ação n.º 0013338-14.2008.8.26.0664 proferiu a r. sentença de improcedência, mas manteve em vigor a liminar concedida naqueles autos, até o trânsito em julgado da sentença (fls. 22/24). Na sequência, esta C. Câmara de Direito Público, pelo V. Acórdão de relatoria do E. Desembargador João Carlos Garcia, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo na íntegra a então sentença guerreada (fls. 25/31). O trânsito em julgado ocorreu em 11.02.2015 (fls. 33). Diante do trânsito em julgado, o D. juízo “a quo” decidiu pela revogação da r. decisão de antecipação da tutela deferida em favor do autor e determinou a expedição de ofício ao Comando da Polícia militar do Estado de São Paulo comunicando o ocorrido, para a adoção das medidas cabíveis (fls. 34).



    Posteriormente, o autor recebeu a notícia de que sua nomeação seria revogada, o que veio a ocorrer no dia 6 de abril de 2015, conforme publicação constante do Diário Oficial do Estado do dia 10.04.2015 (fls. 35).



    Anote-se, ainda, que o C. 4º Grupo de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por V. Acórdão datado de 30.03.2016, julgou improcedente a ação rescisória nº 2134273-57.2015.8.26.0000, proposta pelo ora apelante, na qual pleiteava a procedência total da ação, com o decreto de rescisão do julgado ratificando a tutela pleiteada, com o escopo de continuar no cargo de Soldado PM, na unidade do Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em São José do Rio Preto/SP, com todos salários, benefícios e vantagens desde sua data de exoneração (10.04.2015), conforme se verifica ás fls. 414/419. [...]



    Não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito à estabilidade porque o autor foi empossado e entrou em exercício unicamente com base em tutela de urgência concedida no processo nº 0013338-14.2008.8.26.0664. [...]



    Por conseguinte, considerando o caráter ex tunc da revogação da nomeação, não há direito a contagem do tempo de serviço para outros fins, tampouco para promoção, recebimento dos vencimentos a partir da data da revogação da nomeação, muito menos danos morais, porque não houve violação a direito da personalidade do autor, mas simples retorno das partes ao status quo ante, tal como ocorre rotineiramente àqueles beneficiados por decisão precária. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente